Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007789-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO DE ARAUJO MARTINS - CPF: 933.391.511-72 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), ALPHA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.718.006/0001-00 (APELANTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), UNIDAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 01.865.426/0001-70 (APELANTE), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO. RACHADURA E VAZAMENTO EM PISCINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E EMPREITEIRA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações cíveis interpostas por Alpha Construtora Ltda. e Unidas Construtora Ltda. contra sentença da 6a Vara Cível da
Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ricardo de Araújo Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato entre as partes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 26.024,40 por danos materiais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. As rés alegam, em preliminar, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteiam a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) definir se a Unidas Construtora Ltda.
é
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
iii
) examinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e se o valor da indenização por danos materiais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A sentença impugnada enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes à solução da controvérsia, especialmente no tocante à extensão dos danos materiais, ao nexo causal e à viabilidade de reparo, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional que justifique sua nulidade.

A preliminar de ilegitimidade passiva da Unidas Construtora Ltda. não prospera, pois, em hipóteses de dano causado a terceiro por obra civil, a responsabilidade é solidária entre contratante e empreiteira, sendo inoponível ao lesado eventual pacto contratual interno que atribua a responsabilidade exclusivamente à executora.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, comprova que a queda de tampa d’água, durante obra de
pavimentação executada pelas rés, causou rachadura na piscina do autor, provocando vazamento e infiltrações, o que torna a indenização devida.

O laudo pericial afasta a possibilidade técnica de simples reparo e atesta a inutilização da piscina em razão da perda do equilíbrio estrutural, tornando necessária sua substituição integral, além da recomposição de danos em cerca elétrica e piso da cozinha.

Os orçamentos apresentados na inicial são compatíveis com o dano apurado e foram considerados válidos pelo juízo, diante da ausência de prova técnica idônea em sentido contrário, não sendo suficiente, para desconstituí-los, a mera alegação de orçamento unilateralmente produzido pelas rés.

Diante da ausência de prova de abalo moral relevante, foi corretamente indeferido o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A sentença que enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes à lide
,
não padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

A contratante de obra civil responde solidariamente pelos danos causados a terceiro, independentemente de cláusulas contratuais que atribuam a execução à empreiteira.

O laudo pericial judicial prevalece sobre orçamentos unilaterais das partes e, constatando a inutilização do bem, justifica a indenização pelo valor integral da substituição.

Ausente prova de abalo moral relevante, não se justifica indenização a esse título.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e 93, IX; CC,
arts
. 186, 884, 885, 927 e 944; CPC,
arts
. 141, 485, VI, 489, §1o, IV, 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
1904375/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08.03.2022; TJ-MG, Apelação Cível no 10000210935003001, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 08.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de
A
pelação
C
ível
interposto
s separadamente
por

ALPHA CONSTRUTORA LTDA.
e UNIDAS CONSTRUTORA LTDA.
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada
por
RICARDO DE ARAÚJO MARTINS
,
julgou
parcialmente

procedente a ação
para
declarar rescindido o cont
rato celebrado entre as partes
, bem como condenar
as apelantes
ao pagamento de R$ 26.024,40 pelos danos materiais,
além de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi mantida por seus próprios termos (ID. 330616012).

Nesta instância, a recorrente

ALPHA CONSTRUTORA LTDA.
s
ustenta
,
preliminarmente
,
a
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com violação aos
arts
. 141, 489, §

1o, IV, e 1.022 do CPC, além de afronta aos
arts
. 5o, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, argumenta inexistir prova de dano material no valor arbitrado, reiterando que a piscina era passível de reparo por R$ 552,50,
afirmando que
teria sido injustificadamente impedido pelo autor
de consertar os danos.

Realça
que
o apelado
teria buscado enriquecimento ilícito ao requerer a substituição integral do equipamento e que os orçamentos juntados com a inicial não representam
o
prejuízo efetivo, contrariando os
arts
. 884, 885 e 944 do Código Civil.

Com essas considerações, r
equer, ao final, a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a redução substancial do valor indenizatório.

Por sua vez, a apelante
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA. recorre sustentando, em preliminar,
a
sua
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a execução das obras era de responsabilidade exclusiva da corré Alpha Construtora, na qualidade de subempreiteira, inexistindo vínculo jurídico que a torne responsável pelos danos narrados.

No mérito, afirma não subsistir o dever de indenizar, pois os danos teriam sido reparados pela própria apelante, restando ausente prejuízo atual.

Alega, ainda,
error
in
judicando
na valoração da prova, principalmente no que diz respeito ao laudo pericial, o qual teria reconhecido que a piscina comportava reparos simples, de custo muito inferior ao valor acolhido na sentença, circunstância que, segundo argumenta, demonstraria a desproporção do
quantum
fixado e impediria a substituição integral do bem.

Pleiteia
, assim, o acolhimento da preliminar para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à apelante; subsidiariamente, pugna pela total improcedência do pedido indenizatório ou, ao menos, pela significativa redução do valor arbitrado.

Preparos devidamente recolhidos (
IDs
.
330616016 e 330616019).

Devidamente
intimado, o apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do
s
recurso
s
(ID.
330616021).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
a apelante
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA. sustenta
a
sua
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a execução das obras era de responsabilidade exclusiva da corré
Alpha Construtora
, na qualidade de subempreiteira, inexistindo vínculo jurídico que a torne responsável pelos danos narrados.

Isso porque,
nos termos do contrato de empreitada firmado entre ambas, competia à
Alpha
a realização dos serviços e a assunção de todos os prejuízos deles decorrentes, inexistindo solidariedade entre
empreitante
e empreiteira, já que a responsabilização conjunta não se presume e somente pode resultar de lei ou de convenção, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalt
ou
, ainda, que não operou máquinas, não participou da execução da obra, nem deu causa ao evento danoso descrito pelo autor, inexistindo, assim, nexo de imputação que legitime sua presença no polo passivo.

Com base nesses fundamentos, afirma incidir a hipótese do art. 485, VI, do CPC, pugnando pela extinção do feito em relação a si, sem resolução de mérito.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos, a
apelante
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA. firmou contrato de empreitada com a corré
Alpha Construtora
Eireli
, a quem foi atribuída a execução integral da obra de pavimentação e, por consequência, a responsabilidade exclusiva por eventuais danos decorrentes da prestação dos serviços
(cláusula 15, item
g.g
– Das Obrigações da Empreiteira – ID. 330615887).

No entanto,
n
o caso dos autos, discute-se dano ocasionado a imóvel de terceiro em razão de obra de pavimentação executada em benefício das rés.

Nessas hipóteses, a responsabilidade perante o lesado é
solidária,
independentemente das disposições internas estabelecidas entre contratante e empreiteira, justamente porque o terceiro não está
adstrito
às relações contratuais que regulam a execução da obra.

A
ssim
, em se tratando de danos oriundos de obras em via pública ou em imóvel vizinho, todos aqueles que participam da cadeia de realização da obra — inclusive a contratante que dela se beneficia — respondem perante o terceiro prejudicado, assegurando-se, posteriormente, o exercício do direito de regresso entre os responsáveis internos, caso existente.

Logo,
ainda que o contrato de empreitada atribua à executora a responsabilidade pela execução dos serviços, tal pactuação não é oponível ao terceiro lesado e não afasta a pertinência subjetiva da contratante para integrar o polo passivo da demanda indenizatória.

A discussão sobre a distribuição interna de responsabilidades não se confunde com a legitimidade para responder perante o prejudicado e
deve ser resolvida, se for o caso, em ação regressiva
, não no âmbito da presente ação.

Nesse sentido:

“Apelação. Responsabilidade civil. Desabamento de muro em construção sobre veículo segurado pela autora. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Responsabilidade solidária da proprietária e da empreiteira perante terceiro prejudicado pela obra
. Orçamento acostado à inicial que demonstra que os gastos com o reparo do veículo superariam 75% do seu valor, justificando o reconhecimento da perda total. Ausência de impugnação específica pela ré quanto aos reparos e valores indicados pela autora. Incumbência de demonstrar que os reparos não são condizentes com o acidente ou que foram cobrados em valores fora do que normalmente é cobrado no mercado. Recursos não providos.”
(STJ
AREsp
1904375 SP 2021/0158944-1 – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, p. 8.3.2022)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES -EFEITOS DA REVELIA - ART. 344 e 345 DO CPC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTOR E DONO DA OBRA - DANOS CAUSADOS A TERCEIROS - ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Estando a questão suficientemente esclarecida nos autos, despicienda a produção da prova pericial pleiteada. Em se tratando de litisconsórcio passivo simples, o afastamento dos efeitos da revelia depende do caso concreto, de modo que só ocorrerá quando houver entre os litisconsortes uma identidade de matéria defensiva. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "
O proprietário da obra responde solidariamente com o empreiteiro, pelos danos causados a terceiro.”

(TJ-MG - AC: 10000210935003001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021)
(
g.n
.)

Essas são as razões pelas quais
REJEITO

a preliminar
aventada pela
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, a apelante
ALPHA CONSTRUTORA LTDA
.

sustenta

a
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com violação aos
arts
. 141, 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC, além de afronta aos
arts
. 5o, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal.

Todavia, analisando a sentença combatida, denota-se que o
julgador de origem enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para a formação de seu convencimento, especialmente no que concerne (i) à existência do dano na piscina, (
ii
) ao nexo causal estabelecido pela perícia e (
iii
) ao valor a ser indenizado.

Embora a apelante sustente que o juiz não teria apreciado suas teses relacionadas à possibilidade de reparo a baixo custo, à suposta confissão do autor sobre a viabilidade do conserto e ao alegado impedimento de acesso dos funcionários ao imóvel, verifica-se que a sentença
enfrentou a questão central subjacente a todas essas alegações
: a extensão e o impacto dos danos resultantes do evento.

Ao acolher o laudo pericial e reconhecer a necessidade de indenização integral no montante dos orçamentos apresentados, o
M
agistrado afastou — como consequência lógica de sua fundamentação — todas as teses que buscavam minimizar os danos, atribuir culpa ao autor ou sustentar que o problema seria sanável por reparo simples.

De igual modo, ao afirmar que “
os bens danificados a serem reparados totalizam o montante de R$ 26.024,40
” e que “
considerando que os referidos gastos somente ocorreram em razão da derrubada do muro pelas requeridas, mostra-se necessária a devida indenização
”
, o juízo
a quo

apreciou diretamente o ponto nevrálgico da controvérsia:
a extensão do dano e o valor necessário à recomposição
, o que torna desnecessária a análise pontual de argumentos acessórios não capazes de infirmar o laudo técnico.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
arguida
pela

ALPHA CONSTRUTORA LTDA.

É como voto.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se
de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada
por
RICARDO DE ARAÚJO MARTINS

em desfavor de
ALPHA CONSTRUTORA LTDA. e UNIDAS CONSTRUTORA LTDA.
sob o argumento de que, durante a execução de obras de pavimentação na
rua onde reside, no bairro São João Del Rey, em Cuiabá, máquinas operadas pelas requeridas teriam colidido com a coluna da área da casa de uma vizinha, provocando o desabamento da estrutura sobre o muro de sua residência, danificando a cerca elétrica e atingindo sua piscina, que sofreu rachadura e passou a apresentar vazamento interno, causando infiltrações no piso da cozinha e ampliando os prejuízos.

Ademais, afirmou
que, após o ocorrido, comunicou o fato a funcionários da Alpha Construtora — inicialmente Felipe e, posteriormente, João Neto — que solicitaram o endereço do imóvel e prometeram solucioná-lo, mas nenhuma providência efetiva foi tomada para reparar os danos.

Em razão disso,
pleit
eou
a condenação das requeridas ao ressarcimento dos danos materiais, estimados em R$ 26.024,40 (vinte e seis mil, vinte e quatro reais e quarenta centavos), além da compensação por danos morais, que quantifica no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
II – Fundamentação

A respeito da responsabilização, insta esclarecer que o Código Civil prevê, em seus
arts
. 186 e art. 927 que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Constata-se, a partir da análise do
laudo pericial
(Id. 130654836), que os danos verificados na piscina pertencente à parte autora são de responsabilidade dos Requeridos.

Tal conclusão decorre do fato de que a queda da tampa d’água ocasionou uma rachadura significativa na estrutura. Em decorrência direta desse dano inicial, verificou-se a ocorrência de vazamento de água, o qual provocou infiltrações que atingiram tanto a parede quanto o piso da
cozinha da residência da parte autora, ampliando, assim, os prejuízos sofridos.

A perícia, portanto, estabelece o
nexo de causalidade
entre a conduta dos Requeridos e os danos materiais constatados no imóvel da parte autora.

Há, portanto, o dever de indenizar.

Dos Danos Materiais

O Autor requer a condenação dos responsáveis ao pagamento dos valores a serem despendidos com os reparos a serem realizados no imóvel.

É certo que o laudo pericial (Id. 134405158) concluiu que as patologias detectadas sobre a infiltração são originárias de fatores externos, isto é, causadas por terceiros. Nesse mesmo passo, oexperttambém indicou que os danos decorreram da queda do muro/caixa d’água.

Assim, alega o requerente que os bens danificados a serem reparados totalizam o montante de R$26.024,40 (vinte e seis mil, vinte e quatro reais e quarenta centavos).

A este respeito não há o que negar.

Juntamente com a petição inicial, o autor anexou os orçamentos correspondentes, conforme se depreende dos documentos anexo aos Ids. 50719807, 50719824 e 50720522.

Dessa forma, considerando que os referidos gastos somente ocorreram em razão da derrubada do muro pelas requeridas, mostra-se necessária a devida indenização ao requerente.

Portanto,
defere-se
o pedido de
indenização por dano material
no valor de
R$26.024,40 (vinte e seis mil, vinte e quatro reais e quarenta centavos)
.

Dos Danos Morais

A parte autora também pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O pleito fundamenta-se no abalo sofrido.

É certo que para a configuração do dano moral, é imprescindível a demonstração de violação a direitos da personalidade, tal como a honra, imagem, intimidade ou integridade psíquica do indivíduo, de modo a causar sofrimento que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano.

No presente caso, todavia, não restou comprovada a ocorrência de abalo moral relevante ou de qualquer lesão extrapatrimonial apta a justificar a reparação pretendida.

Ainda que reconhecido o transtorno decorrente da situação discutida nos autos, tal desconforto não ultrapassa os limites dos dissabores inerentes à convivência social, não sendo suficiente, por si só, para ensejar a compensação por danos morais.

Destarte, ausente prova de efetivo prejuízo à esfera íntima do requerente, impõe-se o indeferimento do pleito indenizatório a esse título.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e, consequentemente, extingue este processo
com resolução do mérito
nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para
CONDENAR
os requeridos ao pagamento do valor de
R$26.024,40 (vinte e seis mil, vinte e quatro reais e quarenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da prolação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Consigna-se que cada requerido deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) do montante indenizatório.”

Nesta instância, os apelantes
sustentam que não há prova de danos materiais no valor reconhecido na sentença, reiterando que a piscina poderia ter sido reparada pelo custo de R$ 552,50, reparo que somente não teria sido realizado porque o autor teria impedido injustificadamente o acesso dos funcionários.

Afirmam, ainda, que o apelado buscaria enriquecimento ilícito ao pleitear a substituição integral da piscina, asseverando que os orçamentos apresentados na inicial não corresponderiam ao efetivo prejuízo, em afronta aos
arts
. 884, 885 e 944 do Código Civil.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância
se
cinge, essencialmente, à existência do nexo causal entre a conduta das apelantes e os danos verificados no imóvel do autor, bem como à suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação imposta.

E, nesse ponto, a sentença recorrida
se
encontra

solidamente lastreada em prova técnica idônea, produzida sob o crivo do
contraditório, que afasta qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade das empresas demandadas.

O laudo pericial judicial
foi
categórico ao concluir que a queda da tampa da caixa d’água, decorrente da atuação das rés durante a execução da obra de pavimentação, ocasionou rachadura significativa na piscina de fibra do autor, provocando vazamento de água e, como consequência direta, infiltrações no piso e nas paredes da cozinha do imóvel.

O
expert
esclarece
u
, de forma técnica e detalhada, que a fissura não era preexistente, tendo origem exclusiva no impacto sofrido, circunstância comprovada por registros fotográficos anteriores e posteriores ao evento danoso, bem como pela análise do estado estrutural da piscina no momento da perícia
.

Ainda segundo o parecer técnico, o esvaziamento da piscina em razão do vazamento gerou desequilíbrio das forças de empuxo entre o solo e a estrutura de fibra, resultando em deformação irreversível da piscina, que se tornou totalmente inutilizável, não sendo tecnicamente viável qualquer reparo que restabelecesse sua funcionalidade e vida útil.

Trata-se, portanto, de dano material direto, atual e mensurável, cuja origem foi devidamente vinculada à conduta das rés, afastando-se, de modo expresso, a tese defensiva de pré-existência ou de causas autônomas aptas a romper o nexo causal.

A perícia também esclareceu que, embora seja possível a existência de infiltrações pretéritas em razão das características do terreno, as infiltrações constatadas no imóvel do autor foram, no mínimo, agravadas de forma relevante pelo vazamento decorrente da rachadura da piscina, o que é suficiente, à luz da teoria da causalidade adequada, para atrair o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, ainda que se admitisse a concorrência de fatores anteriores, o evento provocado pelas rés
se
mostrou determinante para a
intensificação dos danos, o que não exclui, mas antes reforça, sua responsabilidade civil.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos materiais, observa-se que a sentença se apoiou em orçamentos devidamente juntados aos autos, compatíveis com as conclusões periciais e não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

O Juízo de origem foi expresso ao consignar que a prova pericial judicial não corroborou a viabilidade técnica do reparo indicado unilateralmente pelas rés, tampouco evidenciou a existência de qualquer tentativa legítima e eficaz de recomposição do dano.

Ao revés, o que se verifica dos autos é que a alegada solução apresentada pelas apelantes se sustenta exclusivamente em documentos produzidos por sua própria iniciativa, desacompanhados de respaldo técnico idôneo e desprovidos de contraditório, circunstância que, por si só, compromete sua força probante.

Com efeito, a indenização fixada no montante de R$ 26.024,40 encontra amparo direto na prova técnica e documental produzida nos autos, não se limitando à substituição da piscina de fibra, mas
abrangendo também os danos suportados
pela
cerca elétrica e pelo piso da cozinha, igualmente atingidos em decorrência do evento danoso
.

Tais itens foram expressamente reconhecidos pelo laudo pericial e devidamente comprovados por meio de orçamentos, não tendo sido infirmados por prova técnica em sentido contrário, razão pela qual não procede a tentativa da
s
apelante
s
de reduzir artificialmente a extensão do prejuízo, ignorando parte relevante dos danos efetivamente comprovados.

Ademais, o próprio laudo pericial afasta a possibilidade de simples reparo da piscina mediante colagem, ao evidenciar que a estrutura se encontra totalmente deformada e inutilizada, em razão da perda do equilíbrio das forças de empuxo após o esvaziamento causado pela fissura.

O serviço de colagem aventado pelas apelantes, além de carecer de qualquer garantia técnica quanto à durabilidade e segurança, mostra-se manifestamente insuficiente para restabelecer a funcionalidade e a vida útil da piscina, circunstância que impõe, como única solução viável, a sua substituição integral.

Tal conclusão encontra respaldo não apenas na prova pericial, mas também nas fotografias juntadas aos autos, que demonstram de forma inequívoca o estado de inutilização da piscina após o sinistro.

Diante desse cenário, constatando-se que a sentença enfrentou de forma adequada todas as questões relevantes, com fundamentação clara, coerente e alinhada à prova pericial produzida, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios

para 15% sobre o valor da condenação,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025